Tribunal: TJMT
Processo: 1052268-91.2024.8.11.0001
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:
Vide Súmula De Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1052268-91.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abono de Permanência]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[VERA LUCIA ALVES PINTO - CPF: 569.116.101-68 (RECORRENTE), LUCILENE CARNEIRO XAVIER - CPF: 567.847.081-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOVA BRASILANDIA - CNPJ: 15.023.963/0001-88 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula De Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Vide Súmula De Julgamento.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DE JULGAMENTO

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PRETENSÃO DE AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO DE CARGO ANTERIOR PARA FINS DE PROGRESSÃO FUNCIONAL EM NOVA CARREIRA. ATO ADMINISTRATIVO ÚNICO DE EFEITOS CONCRETOS. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO CONFIGURADA. ART. 1o DO DECRETO No 20.910/32. TRANSCURSO DE MAIS DE 10 ANOS ENTRE A POSSE NO NOVO CARGO E O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 85 DO STJ. SENTENÇA DE EXTINÇÃO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Cobrança de Parcelas Retroativas ajuizada por
VERA LUCIA ALVES PINTO
em face do
MUNICÍPIO DE NOVA BRASILÂNDIA/MT
, objetivando a averbação do tempo de serviço prestado no cargo de Agente Administrativo (10/02/2000 a 09/04/2014) para fins de enquadramento em nível superior no cargo de Contadora, no qual tomou posse em 10/04/2014.

2.

A Recorrente insurge-se contra a sentença que reconheceu a prescrição do fundo de direito, sustentando que a pretensão envolve relação de trato sucessivo, renovando-se a lesão mês a mês, atraindo a incidência da Súmula 85 do STJ. Alega que o direito à averbação pode ser exercido a qualquer tempo, prescrevendo apenas as parcelas anteriores ao quinquênio.

3.

É fato incontroverso que a servidora desvinculou-se do cargo de Agente Administrativo e ingressou na nova carreira de Contadora em abril de 2014, momento em que foi enquadrada no nível inicial (Nível 1). O pedido administrativo de revisão desse enquadramento para considerar o tempo de serviço da carreira anterior foi protocolado apenas em 16/02/2024, e a presente demanda distribuída em julho de 2024.

4.

O cerne da questão reside na natureza do ato administrativo impugnado. A pretensão de revisão de enquadramento funcional em nova carreira — ou a omissão da Administração em realizar o enquadramento em nível superior no momento da posse — constitui
ato administrativo único de efeitos concretos
. Não se confunde o fundo de direito com as prestações sucessivas (os vencimentos mensais).

5.

Conforme orientação consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial no 1.814.327 - RS, de relatoria do Ministro Herman Benjamin:
"A Primeira Seção do STJ firmou entendimento de que, no caso, a pretensão envolve o reconhecimento de nova situação jurídica fundamental, e não os simples consectários de posição jurídica já definida, constituindo o enquadramento ou reenquadramento de servidor público ato único, de efeitos concretos, que não reflete relação de trato sucessivo. A prescrição, portanto, atinge o próprio fundo de direito, sendo inaplicável o disposto na Súmula 85/STJ."

6.

Considerando que o termo inicial da prescrição (
actio nata
) ocorreu na data da posse no cargo de Contadora (10/04/2014), momento em que a Recorrente teve plena ciência de sua situação funcional na nova carreira, o prazo para pleitear a revisão do enquadramento esgotou-se em abril de 2019, nos termos do Art. 1o do Decreto no 20.910/32. Tendo a ação sido proposta apenas em 2024, a pretensão está fulminada pela prescrição do próprio fundo de direito.

7.

A decisão de origem aplicou corretamente o direito ao reconhecer a prescrição total, não havendo que se falar em trato sucessivo quando se questiona o ato originário de enquadramento ocorrido há mais de uma década.

8.

Ante o exposto, conheço do Recurso Inominado e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença de origem por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Cuiabá/MT, Data do Julgamento.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz Relator

“

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026